Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002193-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILENO RODRIGUES LOPES Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos proventos de inatividade para o patamar correspondente ao posto de Capitão PM, sob o argumento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e prescrição do fundo de direito em demanda que envolve obrigação de trato sucessivo decorrente de ato omissivo continuado da Administração; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo e de conduta omissiva continuada da Administração, o prazo para impetração do mandado de segurança se renova periodicamente, afastando-se a decadência. Aplica-se a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual, inexistindo negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. Constata-se que o impetrante foi regularmente transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsão legal aplicável aos praças que alcançaram a graduação de 1º Sargento e preencheram os requisitos temporais. Verifica-se que a Lei Estadual nº 7.145/1997 apenas extinguiu a graduação de Subtenente à medida que vagasse, assegurando a permanência dos então ocupantes, vedada nova promoção para tal graduação. Observa-se que a Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a Lei nº 7.145/1997 e restabeleceu a graduação de Subtenente, garantindo aos praças ingressos até sua vigência o cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente, independentemente de promoção. Ausenta-se prova de direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente na ativa, uma vez não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, tais como pré-qualificação, tempo mínimo no posto, aprovação em curso específico e existência de vaga. Conclui-se inexistir amparo legal para a reclassificação pretendida e para a percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Em relações jurídicas de trato sucessivo decorrentes de omissão continuada da Administração, não se configura decadência para a impetração do mandado de segurança. Não havendo negativa expressa do direito pela Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A promoção funcional de militar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inexistindo direito líquido e certo quando não comprovadas as condições previstas em lei. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002193-60.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILENO RODRIGUES LOPES e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência e prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .